Tribunal: TJDFT
Processo: 0700142-31.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
CONSUMIDOR. REGISTRO DO NOME NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PAGA. COBRANÇA VEXATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. A parte autora narrou que teve o nome inscrito indevidamente nos cadastros de inadimplentes em relação a uma fatura vencida em junho/2022 que já estava paga. Requereu a exclusão da anotação e a compensação de R$ 5.000,00 pelos danos morais.
2. Sentença. O Juízo de origem considerou a parte ré não contestou a alegação de que a dívida foi quitada. Entendeu que a prova mostra apenas o registro da dívida como conta atrasada na plataforma Serasa Limpa Nome. Julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência da dívida, conformando a tutela de urgência que determinou que a ré se abstenha “de efetuar quaisquer cobranças relativas à dívida declarada inexistente, no prazo de 15 dias contados da intimação, sob pena de multa diária de R$ 200,00”. Julgou improcedente o pedido de compensação do dano moral.
3. Recurso da parte autora. Sustenta que, “apesar da diferença entre as plataformas Serasa Experian e o Serasa Limpa Nome, tem-se que a inclusão de dívida inexiste em ambas as plataformas é indevida, haja vista a plataforma impactar negativamente a análise de risco de crédito”. Afirma que recebeu diariamente e-mails com propostas de pagamento da plataforma e insiste na configuração dos danos morais.
4. Recurso tempestivo. Gratuidade deferida. Contrarrazões apresentadas.
5. O objetivo da plataforma Serasa Limpa Nome é propiciar ambiente virtual para a negociação de dívida e o acesso às informações constantes na plataforma é restrito ao suposto credor e ao suposto devedor que se cadastram de forma voluntária.
6. A presença do nome na plataforma Serasa Limpa Nome, per se, não autoriza a compensação por danos morais por ser disponível somente aos interessados na renegociação da dívida (credor e devedor), inexistindo publicidade ou restrição de crédito, eixo que fundamenta a reparação nesse sentido.
7. Não basta para aflorar o dano moral a frustração decorrente da cobrança de dívida já paga ou a inscrição no Serasa Limpa Nome, se as evidências não apontam cobrança vexatória ou repercussão relevante que justifique a reparação. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida". (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021.). Assim, merece prestígio a sentença que declarou a inexistência da dívida, mas julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais.
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.